Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-15.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR TELEGRAMA DIGITAL. POSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. SATISFEITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

1. Na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição do réu em mora, seja pela notificação, seja por meio do protesto.

2. O espírito da norma insculpida no art. 2o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei no 911/69, é possibilitar ao devedor a purgação da mora mediante ciência inequívoca. Nessa esteira, a certidão de entrega de telegrama digital no endereço do contrato expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ainda que diferente do usual aviso de recebimento (AR) por via postal, deve ser tida como suficiente para cumprimento da exigência legal, porquanto atingido o dever de informação.

3. "Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência, inclusive, pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora." (AgInt no AREsp 1.516.819/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020)

4. Apelo conhecido e provido.